Tribunal: TJDFT
Processo: 0733735-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0733735-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIANA DA SILVA SOUZA RIBEIRO, JOSE AUGUSTO RIBEIRO AGRAVADO: 9 VARA CÍVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, contra decisão interlocutória do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga proferida nos autos do cumprimento de sentença no: 0713363-54.2022.8.07.0007, na qual o Juízo de origem deferiu o pedido da parte exequente para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora e autorizou a realização de pesquisas para constrição de bens dos sócios. No presente recurso, os agravantes/executados alegam que, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais, a alegação isolada de insucesso empresarial e de fraude desacompanhada de provas de má-fé por parte dos sócios ou da própria empresa, como é o caso dos autos, não é causa apta a justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Sustentam que o agravado colacionou tão somente ficha da JUCESP, o que não serve de evidência para configurar o abuso de personalidade jurídica, desvio de finalidade ou ainda confusão patrimonial. Defendem que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo haver a devida comprovação do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não ocorre no caso. Afirmam que o prosseguimento do processo de origem ensejará dano imensurável e de difícil reparação, de sorte que, se posteriormente reformada a decisão agravada, como se espera, haverá irreversibilidade da medida, o que não se pode admitir. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo determinando a suspensão da decisão agravada, até ulterior julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, pugnaram pelo provimento do presente agravo para reformar a decisão agravada, indeferindo o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica manejado na origem, confirmando-se, também, a liminar caso tenha sido concedida. Recolhido o preparo (ID 63281300). É o relatório. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos entendo ausentes os requisitos, visto que inexiste demonstração da probabilidade do direito e do perigo do dano, em sede de cognição sumária. Conforme destacado na decisão agravada, a empresa devedora, em que pese estar em plena atividade, não possui qualquer disponibilidade financeira em suas contas correntes ou bens em seu nome, o que evidencia a probabilidade de ocorrência de confusão patrimonial. No presente caso, não é possível vislumbrar o risco de dano alegado pelo agravante porquanto nenhum ato expropriatório foi efetuado, tampouco há demonstração de que eventual e futuro bloqueio judicial tenha o condão de causar grave prejuízo aos agravantes, acerca dos quais não consta nenhum dado sobre a capacidade financeira. Ademais, embora alegue a prematuridade da medida que afastou sua autonomia empresarial, em momento algum indicou qualquer bem à penhora, demonstrando, a princípio, a ausência de colaboração com o processo, cuja obrigação está insculpida no art. 6o do CPC. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora